Tribunal: TJMT
Processo: 1049254-70.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049254-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAELA FERNANDES VILAS BOAS - CPF: 019.547.271-35 (RECORRENTE), AYNHOA RIBAS BETINI - CPF: 005.056.971-65 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1049254-70.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rafaela Fernandes Vilas Boas

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA. ORIGEM DO DÉBITO CEDIDO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Em relação a preliminar de impugnação a concessão dos benefícios da justiça gratuita a Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2.
No presente caso, a autora alega que o Banco do Brasil cedeu um débito para a empresa Ativos S.A, que desconhece, pois não contratou o serviço de cheque especial, bem como foi estornado um valor que havia sido depositado em sua conta em 04.07.2019, de forma indevida, desta forma, deve ser declarada a inexistência do débito junto a instituição financeira, bem como deve ser indenizada a título de dano moral.

3. No presente caso, verifico que a autora afirma que não é possível a comprovação de que o saque que realizou no valor de R$ 4.000,00, em razão de um depósito em sua conta em 04.07.2019, ocorreu de maneira devida, vez que se trata de prova negativa, entretanto, a autora alega nas razões recursais que o valor foi depositado por meio de transação comercial celebrada com terceiro, ou seja, caberia a autora comprovar tal afirmação, sendo necessário uma simples declaração do terceiro que celebrou a transação comercial com a autora.

4. Ademais, o banco reclamado demonstrou que na data em que houve o depósito, logo em seguida foi estornado o valor por algum erro/solicitação pelo depositante, assim, não houve qualquer ilegalidade na cessão de crédito realizada pelo banco, tendo em vista que o valor de R$ 4.000,00, ficou pendente de pagamento.

5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373 I, do Código de Processo Civil em vigor.

6.
Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Na espécie, se, por um lado, a consumidora desconhece o débito e a origem da obrigação, por outro lado, a reclamada, em sua defesa, demonstrou que a negativação ocorreu em virtude de cessão de crédito– ID 91417015, bem como que a origem da dívida fora contratada pela parte autora, ID 96138172. Com efeito, a cessão de crédito, prevista nos artigos 286 a 298 do Código Civil, constitui negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, em que o credor transfere a outrem, no todo ou em parte a sua posição na relação negocial. A relação obrigacional, portanto, é mantida e todos os elementos são transferidos, inclusive acessórios e garantias, ressalvada a hipótese do contrato estipular o contrário. Além do mais, a cessão de crédito não se realiza necessariamente com a participação do devedor, é dizer, não há que se ter a concordância do devedor para que a cessão, modo de transmissão de obrigações, seja válida. Nessa medida, se a empresa decente comprova a origem da obrigação, referente à contratação, ocorrendo a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.”.

7.
A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023